Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO MONITÓRIA - HOLDING EMPRESARIAL - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - G44 BRASIL SCP E G44 BRASIL S.A - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MANTIDA.
1. De acordo com a norma inscrita no artigo 700 do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz” o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. É cediço que o interesse processual (CPC, art. 17) está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido.
3. No caso em análise, o autor/apelante acostou aos autos o contrato de adesão, comprovantes de depósitos, extrato de rendimentos, com o fito de compelir a parte requerida a realizar o pagamento do prometido em contrato de sociedade em conta de participação. Contudo, não há nos autos comunicado de distrato ou de realização de acordo entre as partes, implicando, conforme explicado na r. sentença, na inadequação do procedimento eleito, tendo em vista que a pretensão da parte autora desafia o ajuizamento de ação própria, para a resolução/anulação do contrato e retorno das partes ao estado quo ante, facultando, assim, a restituição do valor aportado na empresa requerida.
4. Negou-se provimento ao recurso, com mudança de entendimento.